Tribunal: TJDFT
Processo: 0748229-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748229-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Agravado: Pedro Matheus Filadelfo dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731430-51.2023.8.07.0001, assim redigida: “Rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário (ID Num. 170758650), pois o procedimento de heteroidentificação complementar, cujo resultado é questionado pelo autor, está sob responsabilidade da entidade organizadora do concurso, que é justamente a CEBRASPE, conforme cláusula 5.2.2 do edital de ID Num. 166831014 - Pág. 15. Dessa maneira, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo da UNIÃO e do Conselho Nacional do Ministério Público, pois o fato questionado pelo autor restringe-se aos atos praticados pela banca examinadora do concurso (CEBRASPE), responsável pelo procedimento de heteroidentificação. Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53319709), em síntese, que deve ser reconhecida a necessidade de formação de litisconsórcio passivo no caso em exame, tendo em vista que a manutenção do recorrido na condição de candidato às vagas destinadas às cotas raciais, em concurso público para ingresso na carreira de Analista do Conselho Nacional do Ministério Público, tem a possibilidade de atingir a esfera jurídica da União e do CNMP. Sustenta também que a manutenção da medida liminar concedida destinada a assegurar a permanência do recorrido na condição de candidato às vagas destinadas às cotas raciais, pode ocasionar lesão grave e de difícil reparação à recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a medida liminar concedida em favor do agravado, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, reconhecendo-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, entre a agravada, a União e o Conselho Nacional do Ministério Público. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 53319715 e Id. 53319714). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise a recorrente pretende que seja revogada a medida liminar concedida em favor do agravado, que assegurou a sua permanência na condição de candidato às vagas destinadas às cotas raciais. No entanto, é preciso observar que a decisão impugnada não tratou da questão aludida. A medida liminar em referência foi concedida por este Relator, por ocasião de decisão proferida nos autos do processo no 0733391-30.2023.8.07.0000, em decorrência de agravo de instrumento interposto pela ora recorrido (Id. 168869155 dos autos do processo de origem). É necessário destacar que o recurso aludido já se encontra incluído na pauta para julgamento definitivo, oportunidade em que a medida liminar em referência poderá ser reavaliada pela Egrégia 2a Turma Cível. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal) o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento em relação ao tema em referência. Além disso, no que concerne à questão da possibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário é necessário observar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Note-se que as hipóteses previstas no art. 1015, incisos VII e VIII, não dizem respeito à possibilidade de inclusão de litisconsortes no processo respectivo, mas à decisão que promove a “exclusão de litisconsorte” e à decisão que promove a “rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio”, respectivamente. Pelas razões expostas o agravo de instrumento também não pode ser conhecido em relação ao tema da possibilidade de inclusão de litisconsorte, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator